Tribunal: TJMT
Processo: 0003713-74.2016.8.11.0087
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003713-74.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SEVERINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 474.567.951-34 (APELANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Rosivaldo Perreira da Silva (VÍTIMA), RAMONA GARCIA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 003.326.511-93 (VÍTIMA), ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 724.277.362-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio privilegiado. Pleito de readequação da pena-base. Inviabilidade. Consequências que extrapolam as inerentes ao tipo penal. Filhos menores órfãos. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Pena fixada abaixo de oito anos. Ausência de maus antecedentes ou reincidência. Homicídio “privilegiado”. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que condenou o apelante pelo delito de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), fixando-lhe a pena de cinco anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A Defesa pleiteia a readequação da pena-base, argumentando que a orfandade dos filhos da vítima é consequência inerente ao tipo penal.

3. Almeja, cumulativamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, considerando que a pena foi fixada abaixo de oito anos.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a orfandade dos filhos da vítima configura circunstância judicial apta a justificar a valoração negativa das consequências do crime; e (ii) examinar se o regime inicial semiaberto é cabível, à luz da pena aplicada e das circunstâncias judiciais reconhecidas.

III.
Razões de decidir

5. A existência de filhos menores da vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime, por desbordar das consequências ordinárias do tipo penal.

6. A jurisprudência reconhece que a orfandade de crianças e adolescentes, gerada pelo homicídio, justifica a exasperação da pena-base.

7. A imposição do regime inicial fechado é desproporcional, considerando-se a pena inferior a oito anos, a ausência de reincidência e o reconhecimento por parte dos jurados de que o homicídio foi praticado sob violenta emoção.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

T
eses de julgamento:

“1. A orfandade de filhos menores decorrente do homicídio justifica a valoração negativa das consequências do crime. 2. Há presunção relativa de dependência dos filhos crianças e adolescentes em relação aos genitores.”

___________

Dispositivos

relevantes citados
:
CP, arts. 59, caput, e 121, §1º; CPP, art. 33, §§ 2º e 3º; ECA, art. 19; CC/2002, arts. 1.630 e 1.634.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, súmula n. 719; STJ, AgRg no AREsp 2.635.531/TO, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo (TJSP), Sexta Turma, j. 24.09.2024; TJMT, AgInt 1021301-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta
em favor de
Severino José dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que, em observância à decisão soberana do Júri, o condenou pelo delito descrito no art. 121, §1º, do Código Penal (“homicídio privilegiado”)
, fixando-lhe a pena em 5
(cinco)
anos e 2
(dois)
meses de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença Id. n.

283508406
)
.

Em síntese,
a Defesa alega que as consequências do delito (orfandade dos filhos da vítima)
são inerentes ao próprio tipo penal, não sendo fundamento idôneo para recrudescer a pena-base, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto
.

Alega, de forma subsidiária, a desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, notadamente porque a reprimenda foi estabelecida em patamar inferior a oito anos e apenas uma circunstância judicial restou valorada negativamente. Diante desse contexto, requer a
fixação
do regime inicial semiaberto
(Id. n. 283508433)
.

O Ministério Público
, nas contrarrazões, pugnou pel
o desprovimento do apelo

(Id. n.

283508442
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, de igual modo,

manifestou-se pelo não acolhimento
das
pretensões defensivas, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
INSURGÊNCIA

DEFENSIVA. Pretensão de afastamento de circunstância judicial valorada negativamente, com condução da pena-base ao mínimo legal:

Inviabilidade. Orfandade dos filhos da vítima, deles dependentes, que permite a valoração negativa do vetor atinente às consequências do crime – Prejuízos

materiais, emocionais e afetivos. Pretensão de fixação de regime mais

brando para cumprimento da pena: Rejeição. Circunstância judicial valorada negativamente – Possibilidade de fixação de regime mais gravoso. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. n.

285088389
).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao douto Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Verifico
que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Inicialmente,
a
D
efesa sustenta
que não houve
fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, apontando
que
o fato de a vítima
deixar filhos menores órfãos é circunstância ínsita ao próprio crime.

Argumenta
, ainda,
que a mera menção ao número de filhos da vítima, desacompanhada de provas sobre
a efetiva
dependência econômica ou afetiva da prole em relação ao falecido
,

impede
a negativação da referida vetorial.

Por essas razões pugna pela
readequação da pena basilar
.

Sem razão, contudo.

O
douto Magistrado
a quo
exasperou a pena base do apelante, sob o fundamento de que a vítima

possuía seis filhos menores
à época dos fatos
, nestes termos:

“
(...)
as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima deixou 06 (seis) filhos menores,
conforme demonstra a certidão de óbito de id 67699235 - Pág. 39
.” (Id. n.
283508407 - Pág. 4
).

Com efeito
, consta na Certidão de Óbito que a vítima
Rosilvado
Ferreira da Silva deixou
órfãos
seis filhos menores:

“
Foi declarado que o falecido 'deixa seis (06) filhos menores, sendo eles: Natalia de Souza da Silva; Emily de Souza da Silva;
Rozana
de Souza da Silva; Ellen Cristina de Souza da Silva; Angelica Correa da Silva; Alex
Kaue
Aleixo Corroa, que não deixa bens a inventariar, e nem testamento conhecido
.” (Id. n.
192737708 - Pág. 39
).

Ao contrário do que aduz a Defesa, é possível presumir que os filhos menores são dependentes dos
seus
genitores.

Nesse sentido, temos que o
regime de proteção integral à criança e ao adolescente adotado pela Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece que
as crianças e os adolescentes
são, presumidamente, dependente dos seus pais, salvo se, excepcionalmente, houver
destituição ou suspensão
do poder familiar
:

“
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
”

O Código Civil também
dispõe
que compete aos pais o exercício do poder familiar, em relação aos filhos crianças e adolescentes:

“
art. 1.63
0
. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
”

“art. 1.634.
Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos
.”

Não é diverso o entendimento firmado por este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E TUTELA DE URGÊNCIA” - MORTE DO GENITOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS EMPREGADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de parente, no caso o pai dos agravados, porquanto presumida a dependência econômica dos filhos menores, que dispensa outro tipo de prova.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.295/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022)
(...)

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213010320238110000, Relator.:
Sebastiao Barbosa Farias
, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)
” (destaquei).

Portanto, caberia à Defesa comprovar que os filhos menores não eram dependentes
da vítima

Rosivaldo F. da Silva
,
haja vista a presunção legal em sentido contrário
.

Por outro lado, é válida a conclusão de que as consequências do delito desbordam aquelas inerentes ao tipo penal, na hipótese em que o homicídio causa a orfandade de crianças ou adolescentes. Nessa linha, trago julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA.
PENA- BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE DE MENORES DE TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL AOS INFANTO-JUVENIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve
manter com
esteio nos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade simbiótica

‘
correspondência
’
ao apenamento imposto, sob a tríade tônica repressora, preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador, no art. 59, caput (parte final), do CP, sob pena de proteção Estatal insuficiente. 2. Compete ao Estado-juiz, por mandamento constitucional e federal, dar concretude ao intransponível princípio (setorial) da proteção
‘
integral
’
do infanto-juvenil (petiz) como pessoa em desenvolvimento, nos moldes insculpidos no art. 227, caput, § 3º, V, da CF/88, conjugado à interpretação holística dos
arts
. 4º, caput, e 6º do Estatuto Menorista e dos
arts
. 2º, 3º e 5º, XII, todos da Lei n. 13.431/2017, ao compor o microssistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima (direta ou indireta) de alguma forma de violência.
3. Consoante remansoso entendimento firmado pela 3ª Seção, deste Tribunal da Cidadania, a tenra idade da
vítima
(menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois,
a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (
AgRg
no
REsp
n. 1 .851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020,
DJe
de 21/9/2020, grifamos).4. Na espécie, a orfandade de dois filhos menores, afligidos pelo desemparo material e afetivo do genitor vitimado de forma a fissurar o paulatino e natural processo de desenvolvimento etário e ontológico destas, como pessoas em desenvolvimento, transcende,
ex
vi do
art
. 59 do CP, à tipicidade ordinária do constatado crime de homicídio. 5. Entender em sentido contrário (como ora suplicado pela Defesa) representaria proteção Estatal
‘
insuficiente
’
(proporcionalidade pelo viés negativo), insustentável à luz do subjacente e equânime garantismo
‘
integral
’
, encampado pela Suprema Corte, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica (STF, ADI n. 6298, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/08/2023, Publicação: 19/12/2023, grifamos). 6. Tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, justifica com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental, em juízo de sustentação, a manutenção
incólume
da decisão (monocrática) ora agravada.7. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2635531 TO 2024/0170609-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024)
.”

Dessarte, diante da fundamentação idônea apresentada pelo Magistrado sentenciante, mantenho inalterada a pena-base
.

De forma subsidiária, a Defesa sustenta a inadequação do regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta, sob o argumento de que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente na sentença, o que, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

Requer, por conseguinte, a modificação do regime de cumprimento da pena para o meio semiaberto, em consonância com as particularidades do caso concreto.

O pleito comporta provimento.

In
casu
, a pena do apelante foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, contudo, em virtude de uma circunstância judicial ter sido desabonada (consequências do crime), fixou-se o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda. Por oportuno, transcrevo este ponto da decisão rebatida:

“
Ausentes causas de aumento, contudo em razão constante no art. 121, §1º, do CP, diante do grau de provocação da vítima e/ou da relevância dos motivos, bem como da excessiva reação do autor do fato, diminuo a pena em 1/5 (um quinto), fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
(...)

Tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial negativa (consequências do crime), nos termos do parágrafo 3º do art. 33 do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.
”
(
Id. n. 283508407
).

O art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, estabelece que, em regra, o condenado a pena inferior a oito anos, que não seja reincidente, deve inicial o cumprimento da pena em meio semiaberto:

“
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
”.

Nos termos da súmula n. 719, do Supremo Tribunal Federal:

“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
”

Sob primeira perspectiva, observa-se que a pena definitiva foi estabelecida abaixo de 8 (oito) anos de reclusão.

Além disso, extrai-se da sentença que o apelante não é reincidente ou portador de maus antecedentes.

É importante frisar, ainda,
que o próprio Conselho de Sentença reconheceu que o réu praticou o homicídio sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, de modo que o crime em exame não pode ser considerado mais grave, para o cumprimento de pena, do que o ordinário do tipo penal.

Ressalto
, por fim,
que, por meio de buscas nos sistemas judiciais disponíveis, não verifiquei a existência de outra ação penal que possa demonstrar que o apelante seja pessoa voltada à prática de atos ilícitos.

Diante disso,
a presença de apenas uma circunstância judicial negativa
não traduz
motivação
suficiente para a imposição d
o
regime de pena mais severo, sobretudo em razão do reconhecido “homicídio privilegiado” por parte do Corpo de Jurados.

Desta feita, em virtude d
e
a
reprimenda ter sido fixada

abaixo de 8 (oito) anos, da ausência de maus antecedentes/reincidência e do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º,
do CP,
o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o meio semiaberto.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, dou
parcial provimento
ao apelo
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025